Tribunal: TJMT
Processo: 0006127-67.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006127-67.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), WALTEMIR FERNANDES - CPF: 006.074.959-87 (EMBARGADO), ADRIANE FERNANDES - CPF: 811.162.419-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha provido integralmente seu recurso, não se manifestou sobre a necessária inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se, provido o recurso de apelação, impõe-se, de forma automática, a inversão do ônus sucumbencial, suprindo-se a omissão do acórdão.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à inversão do ônus sucumbencial, medida que decorre automaticamente do provimento do recurso.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo provimento integral do recurso, a inversão da sucumbência ocorre de forma implícita e automática.

5. A ausência de manifestação expressa sobre o tema caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: "1. É devida a inversão do ônus sucumbencial quando o recurso é provido integralmente, sendo esta consequência lógica e automática, ainda que não haja manifestação expressa no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.574.014/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/08/2019; EDcl no REsp 1.758.208/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/04/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0006127-67.2016.8.11.0015, que, por unanimidade, não acolheu os embargos de declaração interposto pelo embargado, sendo o julgado assim ementado:

“
Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Execução fiscal. Multa administrativa ambiental. Decadência. Inaplicabilidade do CTN. Inexistência de omissão ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Waltemir Fernandes contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação. O embargante alegou omissão e obscuridade, sustentando a necessidade de análise sobre nulidade de citação e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, conforme os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada. A controvérsia foi devidamente examinada e fundamentada no julgamento, inexistindo qualquer ponto que justificasse a oposição dos embargos.

4. O pedido de análise sobre nulidade de citação caracteriza inovação recursal, sendo incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração.

5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de mérito, como reiterado pela jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do acórdão."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/03/2019; TJ-MG, AC 10000221034689001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 08/09/2022.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois,
“houve provimento do recurso manejado pela exequente, porém não houve a inversão do ônus de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade, motivo pelo qual se opõem os presentes.”.

Ao final,
“(...)roga-se a Vossa Excelência que, diante do vício contido na decisão, confira efeitos infringentes aos embargos ora interpostos, para requerer a inversão do ônus probatório, com a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Fazenda Pública”.

Sem contrarrazões (ID. 276174871).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0006127-67.2016.8.11.0015, que, por unanimidade, não acolheu os embargos de declaração interposto pelo embargado.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela, ao argumento de que não teria analisado a inversão do ônus sucumbencial.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ao examinar os autos, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO teve seu recurso de apelação provido, o que implicou a modificação da decisão proferida em primeira instância.

Dessa forma, quando há fixação de honorários advocatícios pelo juízo de origem e ocorre o provimento integral do recurso, opera-se, de maneira implícita e automática, a inversão do ônus da sucumbência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DE RECURSO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, não se configurando, assim, qualquer óbice à execução dos honorários advocatícios pleiteada no caso concreto.
Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.574.014/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO CONFIGURADO.

1. O acórdão ora embargado deu provimento ao Recurso Especial da CEDAE, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário, conforme orientação firmada no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.339.313/RJ.

2. Com o provimento do recurso, o pedido autoral foi julgado totalmente improcedente, uma vez que se visava ao cancelamento das cobranças das tarifas de esgoto sanitário, devolução do respectivo indébito e indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida.

3. Reconhece-se a omissão na decisão embargada, quanto à regularização da sucumbência.

4. É devida a inversão do ônus de sucumbência, consectário lógico do provimento do Recurso Especial da CEDAE. Por conseguinte, deve ser invertido o ônus sucumbencial, com a condenação da autora/embargada em custas e honorários, nos termos do art. 85 do CPC/2015, restabelecendo-se a verba honorária fixada na sentença.

5. Embargos de Declaração acolhidos para complementar o julgado e determinar a inversão dos ônus sucumbenciais, restabelecendo a verba honorária fixada na sentença. (EDcl no REsp n. 1.758.208/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada e promover a inversão sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025